Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO CREDOR. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. § 1o. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 – Incumbe ao Autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a inversão do ônus probatório prevista no § 1o do art. 373 do CPC somente é admitida quando se verificar, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

2 – No caso, não foi demonstrada impossibilidade ou excessiva dificuldade para a Agravante comprovar os valores pagos a título de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não se cuidando, como alega a Credora, de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pela parte adversa, mas da comprovação do próprio fato constitutivo do direito, ônus que lhe incumbe e não pode ser transferido ao Devedor com base na simples alegação de hipossuficiência técnica, pois não se vislumbra complexidade no ato de comprovar os pagamentos realizados, do que depende, aliás, a própria existência do direito ao ressarcimento pleiteado.

3 – Cuidando-se de pretensão de repetição de indébito tributário, tendo em vista o reconhecimento, em sentença, da imunidade tributária da Agravante na forma do art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, a comprovação do pagamento é imprescindível para a liquidação de eventuais valores a receber, ônus que incumbe exclusivamente à Credora, cabendo destacar que o tempo de guarda e conservação de documentos tributários é, em regra, de 5 (cinco) anos, prazo prescricional da pretensão de cobrança da dívida tributária pela Fazenda Pública (art. 168 do Código Tributário Nacional).

Agravo de Instrumento desprovido.